Tribunal: TJSP
Processo: 0013252-89.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENAS – ENCCEJA – RECURSO MINISTERIAL: pleito de reforma da decisão que deferiu o pedido de remição de penas pelo estudo (ENCCEJA) – acolhimento – ausência de certificado de aprovação – reprovação em parte das áreas de conhecimento avaliadas no exame – desempenho insuficiente para concessão da benesse – AGRAVO MINISTERIAL PROVIDO.
"A aprovação no

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENAS – ENCCEJA – RECURSO MINISTERIAL: pleito de reforma da decisão que deferiu o pedido de remição de penas pelo estudo (ENCCEJA) – acolhimento – ausência de certificado de aprovação – reprovação em parte das áreas de conhecimento avaliadas no exame – desempenho insuficiente para concessão da benesse – AGRAVO MINISTERIAL PROVIDO.
"A aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), previsto na Resolução CNJ no 391 de 10.05.2021, encontra amparo legal no arcabouço jurídico pátrio como remição de penas, com espeque no princípio da fraternidade e da interpretação extensiva in bonam partem do art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal, não violando, portanto, o princípio da legalidade, desde que devidamente comprovada a aprovação através de certificado emitido pelo órgão competente. Sua admissão, além de servir como redutor do tempo de encarceramento e de ociosidade carcerária, ressoa como importante instrumento de aquisição de conhecimentos e de ressocialização, com vistas à futura reinserção do condenado no seio da sociedade".